Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-14.2017.8.11.0111
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002727-14.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RITA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 667.604.881-72 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), RITA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 667.604.881-72 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE BANCO PAN S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
DESLEALDADE PROCESSUAL VERIFICADA – ALTERAÇÃO GROSSEIRA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA -
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO -RECURSO DA FINANCEIRA DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE.

Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a
rogo
devidamente acompanhada de instrumento público subscrito por duas testemunhas.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de parcelas de empréstimo não contratadas pelo consumidor, é legítimo o dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, circunstâncias observadas na origem e que levam a manutenção do quantum fixado.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Verificada a deslealdade processual da financeira ao resistir a obrigação imposta por sentença, com base em contratos e cópia do documento pessoal da autora que, embora declarada analfabeta no original, estampa assinatura evidentemente alterada, o apelante deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002727-14.2017.8.11.0111

APELANTES: BANCO PAN S.A. e RITA MARIA DA CONCEICAO

APELADOS:

BANCO PAN S.A. e RITA MARIA DA CONCEICAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A. e RITA MARIA DA CONCEICAO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá,
MM. Juíza Suelen Barizon
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
Código n. 70005,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente os débitos no valor de R$1.164,43 (um mil e cento e sessenta quatro reais e quarenta e três centavos) cada, representados pelos contratos 307842686-7 e 307842481-0, bem como determinou à autora a devolução da importância depositada/transferida para a sua conta, compensando-se os valores já descontados do seu benefício previdenciário, condenando a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ).

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor total da condenação.

O Banco Pan S/A pleiteia a reforma integral da sentença, ao fundamento de que os empréstimos são validos, pois os contratos são legítimos e não apresentam qualquer irregularidade, razão pela qual pugna pela condenação da autora por litigância de má-fé.

Por outro lado, se mantida a fraude contratual, defende que ambas as partes foram vítimas de fraude, no entanto, não agiu com dolo ou culpa, com vista a obter vantagem de qualquer natureza, razão pela qual não pode responder por conduta ilícita de um terceiro de má-fé. Alternativamente, requer a redução da indenização.

A autora, por sua vez, apresentou recurso adesivo pugnando pela majoração da indenização e a aplicação de juros a partir do evento danoso.

As contrarrazões ofertadas pelas partes.

O preparo recolhido pela requerida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que apresente ação foi ajuizada pela autora que alega que, por ser beneficiária de pensão por morte e aposentadoria por idade, foi informada pelo INSS da existência de 02 (dois) descontos em seus benefícios no valor de R$33,00 (trinta e três reais) cada, concernentes dois contratos que alega não ter contratado ou autorizado terceiros para que assim efetuassem.

A financeira resistiu à pretensão, por entender que os contratos foram regularmente firmados, sendo, inclusive assinados pela requerente, o que foi impugnado pela autora.

Nesse passo, sobreveio a sentença de procedência em parte e a interposição dos recursos.

Todavia, em que pese os argumentos recursais tecidos pela parte requerida, no sentido de que a contratação é idônea, em simples comparação entre o documento de identidade da autora juntado na inicial (Id. 8134647) que a declara
analfabeta
, com aquele apresentado pela financeira (Id. 8134769), onde consta a sua assinatura, é evidente a alteração grosseira do segundo.

Estranho ainda, são as assinaturas lançadas nos contratos (Id’s 8134767 e 8134768), já que tanto a procuração outorgada aos advogados da parte autora, como a declaração de hipossuficiência foram firmadas mediante digital (Id.’s 8134646 e 8134648).

Nesse passo, ainda que os analfabetos possuam capacidade civil plena, tendo inclusive aptidão para os atos da vida civil, a celebração de contrato como na hipótese dos autos, necessita, para sua validade, a observância de critérios estabelecidos no art. 595 do CC, que dispõe:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”

Até mesmo porque o Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer
forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III), o que não foi observado no presente caso.

Assim, como os contratos apresentados pelo requerido, sequer acompanham a assinatura de testemunhas, verifica-se que a
formalidade exigida não foi devidamente cumprida, indo de encontro com a legislação que assegura a pessoa sem instrução, nesse caso, idosa, analfabeta e que se encontra em condição de vulnerabilidade.

Desse modo,
o dano moral encontra-se devidamente caracterizado, pois os descontos efetivados no benefício previdenciário da autora, originários de contrato nulo, trouxeram consideráveis transtornos que ultrapassam o mero dissabor, ainda mais pela natureza alimentar do benefício previdenciário.

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, diferente do defendido pela autora em seu recurso,
mantenho o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois razoável e proporcional, além de se encontrar com consonância o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O
dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé”.
(N.U 0001734-68.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

A propósito:

“(...)
Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ
. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC”.
(N.U 1010421-96.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

Assim, como as provas constantes dos autos demonstram que a requerida agiu com a intenção de induzir em erro o julgador, amparando sua tese recursal sob as mesmas alegações da contestação, no sentido de que os contratos foram firmados pela autora, mediante apresentação de documento evidentemente alterado, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme artigos 80, III e 81 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

“(...) A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes representam abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.”
(N.U 1000838-02.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Assim, diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da financeira, majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. De ofício, condeno a autora, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da parte autora, para reformar em parte a sentença e determinar que o termo inicial da incidência dos juros seja a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020